Tribunal: TJDFT
Processo: 0703027-56.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RECURSO INOMINADO. ARTIGO 165-A DO CTB. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. MEDICAMENTO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO REGULAR. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, objetivando a reforma da sentença que, na ação que objetivava a declaração de nulidade de auto de infração, julgou improcedente o pedido.
1.1. Alega a recorrente que comprovou a utilização de medicamento em cuja composição há álcool, razão pela qual se recusou a utilizar o etilômetro; que, nos termos do art. 3o da Resolução 432 do Contran, o uso de etilômetro para aferir a alteração da capacidade psicomotora por influência de álcool não é o método exclusivo, de modo que o agente do Detran deveria, no caso em análise, ter feito uso dos demais meios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste unicamente em saber se a recusa à submissão ao teste de etilômetro foi legítima em razão do uso de medicamento pela recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inicialmente, cumpre consignar que o ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído à recorrida, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. Neste sentido: Acórdão 1871866.
4. Na hipótese, consta do auto de infração que “Condutor afirmou ter ingerido bebida alcoólica. Foi ofertado o aparelho etilômetro Alcoolizer LE5 N.° série 22002214 sendo imediatamente recusado”. 4.1. A existência de relatório médico informando que a autora faz uso de medicamento contínuo, por si só, não autoriza a desconstituição do ato administrativo. 4.2. Não há qualquer evidência nos autos de que os agentes de trânsito foram informados sobre a utilização de medicamento, ou, tampouco, evidências de que a autora de fato havia consumido naquele momento medicamentos que contivessem álcool e que este foi o motivo da recusa, de modo que não afastada a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recorrente condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CTB, art. 282, §6o; Lei n. 14.071/2020.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1871866, 0755895-79.2023.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 31/05/2024, publicado no DJe: 14/06/2024.